Tribunal: STF
Processo: ARE 1354360
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo contribuinte.



    A parte agravante sustenta, em essência, que “o Recorrente, consórcio público de saneamento, ainda que instituído sob a forma de associação de direito privado, presta serviços de forma gratuita aos usuários finais, e não explora atividade econômica, pelo contrário, presta serviços essenciais de caráter obrigatório, o que determina a sua imunidade tributária, e o tratamento processual equiparado ao de ente público como se verá adiante”. 



    Torno sem efeito a decisão monocrática anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso.



    A pretensão recursal merece prosperar. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a imunidade tributária recíproca pode ser estendida à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de cunho essencial e exclusivo do Estado, como o é o serviço de saneamento. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. TRIBUTOS FEDERAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE CUNHO ESSENCIAL E DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA. SANEAMENTO. TRATAMENTO DE ÁGUA. COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO. 1. A imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo. Precedente: RE 253.472, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Joaquim Babosa, Pleno, DJe 1º.02.2011. 2. Acerca da natureza do serviço público de saneamento básico, trata-se de compreensão iterativa do Supremo Tribunal Federal ser interesse comum dos entes federativos, vocacionado à formação de monopólio natural, com altos custos operacionais. Precedente: ADI 1.842, de relatoria do ministro Luiz Fux e com acórdão redigido pelo Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2013. 3. A empresa estatal presta serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto, de forma exclusiva, por meio de convênios municipais. Constata-se que a participação privada no quadro societário é irrisória e não há intuito lucrativo. Não há risco ao equilíbrio concorrencial ou à livre iniciativa, pois o tratamento de água e esgoto consiste em regime de monopólio natural e não se comprovou concorrência com outras sociedades empresárias no mercado relevante. Precedentes: ARE-AgR 763.000, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.09.2014 (CESAN); RE-AgR 631.309, de relatoria do Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 26.04.2012; e ACO-AgR-segundo 2.243, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 27.05.2016. 4. A cobrança de tarifa, isoladamente considerada, não possui aptidão para descaracterizar a regra imunizante prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição da República. Precedente: RE-AgR 482.814, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.12.2011. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (ACO 2730 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno)



    Na hipótese, o Tribunal de origem divergiu deste entendimento razão pela qual merece reforma. 



    Diante do exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida, e, com base no art. 932, V, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de reconhecer a imunidade do contribuinte referente ao ISS dos exercícios de 2015, 2017 e 2018. Invertam-se os ônus sucumbenciais. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Julgo prejudicado o agravo interno. 



    Publique-se. 



                 Brasília, 29 de março de 2022



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator